Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA OSTENSIVA. FATO CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito cobrado pela ré, no valor de R$ 122,99, referente à fatura vencida em 12/08/2018.
2. O recorrente alega, em síntese, que a recorrida agiu de forma ilícita ao desativar a sua linha telefônica de forma constante e ao promover a ilícita cobrança mensal de R$ R$ 122.99 durante 2 anos. Argumenta que sofreu injusta cobrança durante 2 anos, teve o seu nome na iminência de ser inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, teve por diversas vezes o efetivo corte da linha telefônica, além de ter ficado durante 6 (seis) meses ligando para a Recorrida para reclamar da suspensão dos serviços. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A controvérsia a ser solucionada no presente caso limita-se à análise da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor.
5. É certo que a configuração de danos morais exige a existência de real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo de modo a causar-lhe sentimento de extrema angústia, desonra, vergonha ou humilhação. Assim, os danos morais não podem ser confundidos com meros dissabores cotidianos, sob pena de banalização do instituto. A vida em sociedade, sobretudo nos dias atuais de extrema dinâmica das relações, acarreta contratempos naturais que, se não tiverem o potencial de adentrar, objetivamente, na esfera personalíssima do indivíduo, não caracterizam danos extrapatrimoniais.
6. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Portanto, na hipótese, caberia ao requerente apresentar aos autos o conjunto probatório que fundamentasse a pretensão por danos morais.
7. No caso, em que pese o autor tenha apresentado aos autos os números de protocolos abertos a fim de solucionar falhas na prestação dos serviços e da existência de fatura aberta após o fim do vínculo entre as partes, tais fatos, isoladamente, não têm o potencial de afrontar os atributos da personalidade do indivíduo a ponto de configurarem danos morais. O autor não comprovou, nos autos, que tenha sofrido excesso de cobrança por meio de ligações ou mensagens ou que teve seu nome indevidamente negativado, situações que ensejariam danos morais. Na hipótese, a mera cobrança indevida, sem negativação e sem exposição da figura do consumidor (ID 24578495), não caracteriza dano moral.
8. Com efeito, a noção de dano não está necessariamente atrelada a um ato ilícito, ou, no caso da relação de consumo, a uma falha do serviço, pois esta pode existir sem configurar o dano. Nesse sentido, há o precedente: (Acórdão 1324078, 07335563420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, é plenamente possível que o fornecedor tenha falhado na prestação dos serviços, mas que tal ato não tenha o potencial de ensejar danos morais. No caso em exame, ocorreu evidente falha na prestação dos serviços, contudo, a partir do conjunto probatório dos autos, sem o potencial de configurar danos morais.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas não recolhidas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.